Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726170-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT APELADO: IONNY GARCIA BARCAT D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 20271765) interposta pelos autores JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT e MARCELO EDUARDO BARACAT contra IONNY GARCIA BARCAT, curadora de Edmundo Fatuch Barcat, em face da sentença (ID 20271761) da 2a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de exigir contas, acolheu parecer do Ministério Público e julgou os requerentes carecedores da ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do CPC 485, VI. Verifica-se nos autos que, ao verificar a ausência de interesse processual dos autores, o processo foi extinto sem que se consumasse a citação da requerida. Assim, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, determino a citação do apelado para, querendo, ofertar contrarrazões ao apelo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2020 13:21:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador